Tribunal: TJSP
Processo: 1061325-68.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MORAIS C. C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – Autora que ajuizou a ação visando o reconhecimento da inexigibilidade de débito indevidamente negativado em seu nome, decorrente de contrato que não reconhece, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Não acolhimento – Hipótese em que a requerida se

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MORAIS C. C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – Autora que ajuizou a ação visando o reconhecimento da inexigibilidade de débito indevidamente negativado em seu nome, decorrente de contrato que não reconhece, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Não acolhimento – Hipótese em que a requerida se desincumbiu do seu ônus probatório, comprovando a existência de pedido de ligação nova apresentada presencialmente em nome da autora, bem como a efetiva prestação dos serviços até a solicitação de encerramento do contrato – Autora que não apresentou expressa irresignação quanto aos documentos apresentados pela requerida – Falha na prestação dos serviços não caracterizada – Sentença mantida – Recurso desprovido.